Tribunal: TJPA
Processo: 0800242-07.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800242-07.2021.8.14.0039

APELANTE: EDIMILSON SARMENTO FRANCA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por particular contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do Município de Paragominas. O embargante sustentou a existência de omissões no acórdão que afastou a responsabilidade civil do ente municipal pelo falecimento de seu filho em enchente ocorrida no município, requerendo a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para reexame da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apreciando o conjunto probatório e os fundamentos jurídicos pertinentes.

4.

A decisão colegiada concluiu que não ficou demonstrado nexo causal entre eventual conduta omissiva do Município e o falecimento da vítima, reconhecendo a ocorrência de caso fortuito e força maior decorrentes de chuvas torrenciais e imprevisíveis.

5.

A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública exige a demonstração do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo experimentado, elementos não comprovados no caso concreto.

6.

Os fenômenos climáticos excepcionais e inevitáveis caracterizam causa excludente da responsabilidade estatal quando rompem o nexo causal e não se evidencia contribuição decisiva da Administração para a ocorrência do evento danoso.

7.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbia ao autor da demanda, não tendo sido produzidas provas suficientes para demonstrar a responsabilidade do ente municipal.

8.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida.

9.

A pretensão deduzida pelo embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando novo exame do mérito da causa sob o pretexto de existência de omissão.

10.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

11.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da causa.

3.

A ocorrência de caso fortuito ou força maior decorrente de fenômeno climático excepcional rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do ente público quando inexistente contribuição estatal para o evento danoso.

4.

O julgador não precisa examinar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua decisão.

5.

A interposição de Embargos de Declaração viabiliza o prequestionamento ficto das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 487, I, 1.022, 1.025 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.06.2017, DJe 20.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310.944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017; TJSP, AC nº 1003831-97.2018.8.26.0587, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 03.09.2019; TJMG, AC nº 1052105-03.9187.4.002, Rel. Desa. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 14.07.2022; TJTO, AC nº 0005758-64.2018.8.27.2729, Rel. Desa. Ângela Maria Ribeiro Prudente, j. 19.07.2023; TJRS, Apelação nº 5000321-79.2015.8.21.0028, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 25.03.2024; TJPA, Proc. nº 2017.02934895-16, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 10.07.2017; TJPA, Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 28.08.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto por
Edmilson Sarmento França
em face do
Acórdão ID 33772762 - Pág. 1/8, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ora embargante, mantendo a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Município de Paragominas
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sustentou o patrono do embargante (ID 34311996 - Pág. 1/5), em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

O
Município de Paragominas
não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (ID 35678341 - Pág. 1
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que sejam conferidos efeitos infringentes ao
Acórdão ID 33772762 - Pág. 1/8
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas, visto que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos
,
tendo se chegado à conclusão que
não merecia reparos
a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal para gerar o dever de indenizar.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise, o apelante alegou que seu filho,
de 9(nove) anos de idade, faleceu afogado em decorrência das enchentes que acometeram o Município de Paragominas na noite do dia 11 para o dia 12 de abril de 2018.

Arguiu o recorrente que o Município de Paragominas possuía conhecimento da precariedade estrutural do bairro Laércio Cabeline II, o qual foi posteriormente declarado área de risco, e que o falecimento do seu filho foi ocasionado pela falta de estrutura de drenagem, saneamento e gestão de risco urbano no local, bem como pela ausência de fiscalização municipal sobre barragens clandestinas que romperam na ocasião das enchentes.

Ao analisar o material probatório constante ao processo, constatei que as testemunhas inquiridas em Juízo aduziram que o local onde ocorreu o falecimento do filho do apelado não era classificado como área de risco anteriormente e que a tragédia foi ocasionada pela quantidade de chuvas muito acima da normalidade que ocorreram no
Município de Paragominas no supramencionado período.

Outrossim, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido que ficou demonstrada a existência de caso fortuito e força maior no caso dos autos em decorrência da chuva torrencial e imprevisível que atingiu o município recorrido no período em que ocorreu o falecimento do filho do apelante.

Saliento que nesse cenário de absoluta excepcionalidade das condições meteorológicas não há como atribuir o resultado danoso às ações e omissões do Município recorrido, visto que o requisito objetivo do caso fortuito ou força maior se configura na inevitabilidade do acontecimento e o subjetivo é a ausência de culpa na produção do evento, estando os dois requisitos presentes no caso em tela.

Sobre os danos causados por fenômenos da natureza, leciona Sérgio Cavalieri Filho o seguinte:

“Já ficou registrado que a Constituição responsabiliza o Estado objetivamente apenas pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Logo, não o responsabiliza por atos predatórios de terceiros, como saques em estabelecimentos comerciais, assaltos em via pública etc., nem por danos decorrentes de fenômenos da Natureza, como enchentes ocasionadas por chuvas torrenciais, inundações, deslizamento de encostas, desabamentos etc., simplesmente porque tais eventos não são causados por agentes do Estado. A chuva, o vento, a tempestade, não são agentes do Estado; nem o assaltante e o saqueador o são. Trata- se de fatos estranhos à atividade administrativa, em relação aos quais não guarda nenhum nexo de causalidade, razão pela qual não lhes é aplicável o princípio constitucional que consagra a responsabilidade objetiva do Estado. Lembre-se que a nossa Constituição não adotou a teoria do risco integral. A Administração Pública só poderá vir a ser responsabilizada por esses danos se ficar provado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis.” (In Programa de Responsabilidade Civil, 7ª edição, Editora Atlas, p. 243/244)

Destarte, os eventos climáticos inevitáveis e extremados fazem romper o nexo causal, suficiente a afastar a responsabilidade do ente público.

Por conseguinte, entendo que a prova coligida ao feito não traz qualquer elemento que evidencie o nexo de causalidade entre a atuação (ou falha de atuação) do Município apelado e o falecimento do filho do recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ALEGADOS DANOS – EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CHUVAS TORRENCIAIS – ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO NA CIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO. Não há comprovação dos danos materiais alegados pela autora nestes autos. Ademais, é patente a existência de caso fortuito e força maior em decorrência da chuva torrencial e imprevisível que atingiu todo o município, e não só a rua em que a autora reside. Os documentos juntados aos autos não comprovam inequivocamente culpa da ré no desabamento do muro na rua em que reside a autora, não podendo lhe ser imputada responsabilidade pelo evento. Ação improcedente. (TJ-SP - AC: 10038319720188260587 SP 1003831-97.2018.8 .26.0587, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 03/09/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORTES CHUVAS - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA. Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano experimentado pelas vítimas, não tem o dever de reparação. A ocorrência de força maior (fortuito externo), tendo em vista a ocorrência de fortes chuvas no período, afasta a responsabilidade do Município. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10521050391874002 Ponte Nova, Relator.: Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORTES CHUVAS E OBSTRUÇÃO DE BUEIRO. DANO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. FENÔMENO CLIMÁTICO DE MAGNITUDE INCOMUM. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em casos de alagamentos em via pública a responsabilidade estatal decorrente de omissão administrativa na realização de obras necessárias à prevenção, diminuição ou atenuação dos efeitos decorrentes de chuvas volumosas, deve ser comprovado por prova técnica. 2. Se os prejuízos decorrem de ato praticado por terceiro, caso fortuito ou força maior resta afastado o nexo de causalidade entre qualquer ação do Estado e o dano sofrido pelo autor, excluindo a responsabilidade estatal e, por consequência, o dever de indenizar, ainda mais quando em razão de fortes chuvas, em volume maior do que a normalidade. 3. Restou patente nos autos a existência de caso fortuito e força maior em decorrência da chuva torrencial e imprevisível que atingiu todo o município de Palmas no período alegado, não sendo passível de responsabilização do ente público pelos danos causados às peças do veículo do apelante ao passar em via pública alagada. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-TO - AC: 00057586420188272729, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 19/07/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. RIO PESSEGUEIRO. FORÇA MAIOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. Alagamento de imóvel em setembro de 2014. Rio Pessegueiro, Santa Rosa. Evento climático configurado. Presença de força maior. Rompimento do nexo causal. O dano e o nexo causal devem estar presentes para configurar a responsabilidade civil. Responsabilidade civil não configurada. Ausência do dever de indenizar. Apelação provida. (TJ-RS - Apelação: 50003217920158210028 OUTRA, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 25/03/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)”

Ademais, é importante ressaltar que para a percepção de qualquer direito, é necessário a comprovação dos fatos alegados, mediante prova. Uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, acerca do tema, leciona o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves o seguinte,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

(
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel,
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. Jus Podivm, 2016)

Portanto, na presente demanda, era necessário que o apelante tivesse provado os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou durante a instrução processual.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação supramencionado e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Como sabido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, o
bscuridade ou contradição.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, a
usente o alegado vício de omissão, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração opostos.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 18 de junho de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2026